Tribunal: TRF3
Processo: 5002001-54.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1139/1327)

5002001-54.2022.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002001-54.2022.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ERIVAN RODRIGUES DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS - SP275739-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ERIVAN RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS - SP275739-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS, QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. PPP. EPI. TEMA 1.124/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DEFINIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 07/07/2006 a 13/11/2019, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e definição do termo inicial dos efeitos financeiros na fase de cumprimento de sentença, observando o Tema 1.124 do STJ. O INSS sustenta, entre outros pontos, a necessidade de sobrestamento, nulidade da perícia, inexistência de especialidade, fixação do termo inicial na citação e aplicação da EC no 136/2025 aos consectários legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito diante de embargos de declaração no Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se a prova pericial judicial é válida para comprovação da especialidade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do tempo especial, inclusive quanto ao uso de EPI e à exposição a agentes biológicos e químicos; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora diante das EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há fundamento para sobrestamento, pois o acórdão paradigma do Tema 1.124/STJ já foi publicado, e a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático.

A prova pericial judicial possui elevado valor probatório, podendo suprir lacunas do PPP e sendo válida mesmo quando não contemporânea, inclusive admitida por similaridade conforme jurisprudência do STJ.

A especialidade do labor resta comprovada pela exposição habitual a agentes biológicos, químicos e inflamáveis, sendo irrelevante a intermitência no caso de agentes biológicos e adotado critério qualitativo de risco.

A declaração de eficácia de EPI no PPP não afasta automaticamente a especialidade quando houver dúvida sobre sua efetiva neutralização, especialmente à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, sendo inaplicável retroativamente a redistribuição do ônus da prova.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser definido na fase de cumprimento de sentença, conforme orientação do Tema 1.124/STJ, sem prejuízo da execução das parcelas incontroversas desde a citação.

A EC no 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização, enquanto a EC no 136/2025 previu novo regime (IPCA + juros de 2% ao ano) restrito à fase de requisitório.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior configura lacuna normativa, suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação superveniente conforme entendimento do STF (Temas 1361 e 1.170).

Não há caráter protelatório no agravo interno, sendo indevida a aplicação de multa, tampouco a majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A interposição de embargos de declaração contra acórdão paradigma não impede o prosseguimento dos processos nem autoriza o sobrestamento do feito.

A prova pericial judicial é meio idôneo para comprovação da especialidade, inclusive para suprir deficiências do PPP.

A exposição a agentes biológicos, químicos e inflamáveis caracteriza tempo especial pelo critério qualitativo, sendo irrelevante a intermitência no caso de agentes biológicos.

A declaração de eficácia de EPI não afasta a especialidade quando houver dúvida razoável sobre sua efetiva neutralização, sendo vedada a aplicação retroativa de nova distribuição do ônus da prova.

O termo inicial dos efeitos financeiros pode ser diferido para a fase de cumprimento de sentença, conforme o Tema 1.124/STJ.

A EC no 136/2025 aplica-se apenas à fase de requisitório, devendo, na fase anterior, ser adotados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.021, §2o, 1.026 e 1.040, III; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.090; STF, Tema 555; STF, Temas 1361 e 1.170; STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, REsp 1.468.401/RS; STJ, Tema 434.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002001-54.2022.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ERIVAN RODRIGUES DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS - SP275739-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS - SP275739-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ERIVAN RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 17/02/2022, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data de entrada do requerimento administrativo em 13/11/2019.

O pedido foi parcialmente acolhido pelo Juízo da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, em sentença proferida em 26/06/2023, condenando o INSS:

- a reconhecer como especial o período de 07/07/2006 a 13/11/2019;

- a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/188.327.071-2) desde a DER (13/11/2019), com efeitos financeiros a partir da data da citação (28/12/2022);

- ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o montante das prestações vencidas, com observância da Súmula n. 111 do STJ.

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada: negou-se provimento ao recurso do INSS e deu-se parcial provimento à apelação da parte autora, para determinar que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fosse realizada na fase de cumprimento de sentença, com observância da tese firmada no julgamento do Tema 1.124 do STJ, sem prejuízo da execução das parcelas incontroversas devidas a partir da citação.

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito, diante da interposição de embargos de declaração opostos ao acórdão do Tema 1.124 do STJ; (ii) a nulidade da perícia judicial, por competir à Justiça do Trabalho apreciar controvérsias relativas à correção das informações constantes do PPP e dos laudos ambientais; (iii) a improcedência do pedido de reconhecimento da especialidade, ante a presunção de veracidade do PPP, a ausência de habitualidade e permanência da exposição a agentes biológicos e a existência de EPI eficaz declarado no documento; (iv) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, por ter sido o reconhecimento do direito viabilizado por provas produzidas exclusivamente em juízo; e (v) a aplicação da EC no 136/2025 aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, com a fixação do termo inicial na DER (13/11/2019), ao argumento de que o PPP foi regularmente juntado no processo administrativo e não foi analisado pelo INSS. Requereu, ainda, a aplicação de multa ao agravante e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 07/07/2006 a 13/11/2019, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e definição do termo inicial dos efeitos financeiros na fase de cumprimento de sentença, com observância do Tema 1.124 do STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.124 DO STJ

Em relação ao pedido de sobrestamento, não assiste razão ao agravante. O julgamento do Tema 1.124 do STJ foi concluído e publicado em 06/11/2025. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomam o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. A interposição de embargos de declaração contra o acórdão paradigma não possui efeito suspensivo automático sobre sua eficácia, nos termos do art. 1.026 do CPC, inexistindo fundamento legal para a manutenção do sobrestamento do feito enquanto pendente apenas o julgamento dos aclaratórios.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação do agravante, verifica-se que, em relação às questões da nulidade da perícia judicial, da especialidade do período e do termo inicial dos efeitos financeiros, não foram trazidas teses jurídicas capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Com efeito, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre cada um desses temas de modo conclusivo:

"DA ADMISSIBILIDADE DA PROVA PERICIAL

O INSS alega que a comprovação da especialidade só poderia ser realizada mediante a apresentação dos formulários legalmente previstos (DSS-8030, PPP etc.), devidamente acompanhados de LTCAT contemporâneo ao período em análise.

Não obstante os argumentos expendidos pela apelante, a prova pericial configura-se como elemento de elevado valor probatório, apto a suprir eventuais lacunas ou omissões identificadas na documentação elaborada pelos próprios empregadores.

Preliminarmente esclarecido esse ponto, cabe salientar que o laudo produzido nos autos observou as especificações indispensáveis quanto a realização de diligências técnicas, a especificação da metodologia empregada e a correta identificação dos agentes nocivos presentes nos distintos períodos e ambientes de trabalho, atendendo, destarte, aos requisitos técnicos e legais necessários para sua validade e eficácia probatória.

Registre-se, outrossim, que, ainda que o laudo não seja contemporâneo ao período laborado, não se pode falar em invalidação dos dados nele consignados, uma vez que a evolução tecnológica comporta a atenuação das condições então vigentes no ambiente de trabalho (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 09/05/2024, DJEN DATA: 13/05/2024).

Cumpre, ainda, ressaltar que, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, respeitados os limites inerentes à natureza do meio probatório, admite-se a produção de prova pericial por similaridade para fins de aferição da exposição a agentes nocivos e comprovação da especialidade do labor, especialmente quando houver impossibilidade de obtenção dos dados necessários junto à empresa de origem (REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 20/11/2013).

DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

(...)

AGENTES BIOLÓGICOS

É possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido sob exposição a agentes biológicos nocivos, especialmente nas atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar, por enquadramento nos códigos 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964; 1.3.4 do Anexo I ao Decreto no 83.080/1979; 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 2.172/1997; e 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 3.048/1999.

Tratando-se de agentes biológicos, é dispensável a produção de prova quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme item 3.1.5 do Manual da Aposentadoria Especial, editado pelo INSS em 2017 e aprovado pela Resolução no 600, de 10/08/2017. Isso porque, não havendo constatação de eficácia do EPI na atenuação desse agente, deve-se reconhecer o período como especial, ainda que conste tal informação.

Ademais, a exposição intermitente aos agentes biológicos não descaracteriza o risco de contágio, uma vez que o perigo existe tanto para quem está exposto de forma contínua quanto para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma permanente, tem contato com tais agentes.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser compreendidos como não eventualidade e não interrupção da função insalutífera. A intermitência refere-se ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, apenas em determinadas ocasiões. O trabalhador que desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em parte da jornada, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, por estar exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse ponto, entende-se por critério qualitativo a exposição iminente aos riscos biológicos ao longo do desenvolvimento do trabalho, não se exigindo exposição durante toda a jornada. O artigo 65 do Decreto no 4.882/2003 estabelece:

“Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.” (Redação dada pelo Decreto no 4.882/2003)

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida em que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo.

Sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual – EPI. Rever esse entendimento demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.”(REsp no 1.468.401/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.03.2017)

Além disso, verifica-se a insalubridade das atividades de higienização de materiais e instalações hospitalares, bem como da limpeza de sanitários de estabelecimentos de uso público ou coletivo de grande circulação, como praças e escolas públicas, em razão da exposição habitual e permanente a infecções diversas causadas por vírus, fungos e bactérias. Tais atividades devem ser equiparadas à coleta e industrialização de lixo urbano.

Por fim, dispõe a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Anexo XIV, que são insalubres as atividades desempenhadas em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, quando houver contato direto com pacientes ou com objetos por estes utilizados.

EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS

O labor em atividades e locais nos quais é procedido o armazenamento de inflamáveis é qualificado como especial pela presença de agentes químicos hidrocarbonetos aromáticos como querosene, gasolina e derivados do petróleo. Nesse sentido, os itens 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79 que autorizam o enquadramento categorial da atividade até 28/04/1995.

Por sua vez, os itens 1.0.17 e 1.019 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/99, bem como as alíneas “m” do item 1 e “q” e “s” do item 3 do Anexo 2 da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, ratificam o enquadramento das operações em postos de serviços e bombas de abastecimento como perigosas e, portanto, especiais por exposição a agentes nocivos pelo critério qualitativo a partir de 29/04/1995.

Convém relacionar ainda que Jurisprudência desta C. Corte sufraga o reconhecimento de especialidade para a atividade de frentista de postos combustível:

PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA. AGENTES QUÍMICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) - A atividade de frentista em posto de gasolina permite o enquadramento como especial, nos termos do item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e do item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, até a data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95, em 28/4/1995. (...) (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005335-63.2018.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 13/05/2024)

DO CASO DOS AUTOS

No caso em exame, a controvérsia recursal reside no reconhecimento da especialidade do período de 07/07/2006 a 13/11/2019, no qual a parte autora trabalhou para SPDM – Hospital Estadual de Diadema Governador Orestes Quércia, exercendo as funções de “auxiliar de manutenção”, de 07/07/2006 a 30/09/2013, e como “operador de caldeira” de 01/10/2013 em diante.

Para a comprovação da especialidade do período, a parte autora apresentou o PPP (id. 285492241), que atesta a exposição a ruídos de 105,0 dBA (N.E) e 85,0 dBA (N.A), a agentes químicos e a agentes biológicos (quando da realização de procedimentos de manutenção de rede hidráulica e de esgoto em quartos de pacientes portadores de patologias infectocontagiosas), no período de 07/07/2006 a 30/09/2013. Já no lapso de 01/10/2013 a 22/10/2019 (data de emissão do PPP) estava exposto a ruído de 77,0 dBA (N.E) e 61,0 dBA (N.A), bem como a calor de 20,9 C° IBUTG.

Foi realizada perícia técnica nas dependências do Hospital Estadual Diadema, para avaliação do lapso de 07/07/2006 a 13/11/2019 (Id 285492271, complementado em Id 285492280).

Na vistoria realizada, o perito judicial constatou que, enquanto a parte autora exercia a função de auxiliar de manutenção (07/07/2006 a 01/10/2013), esteve exposta a agentes biológicos porque realizada suas atribuições em todas as instalações do hospital, incluindo até os ambientes com pacientes com doenças infectocontagiosas. Enquanto operador de caldeira, esteve em contato com gás encanado fornecido pela empresa Comgas e utilizado como combustível nas caldeiras, estando sujeito ao risco de explosão e incêndio.

De fato, a exposição do segurado a agentes insalubres está devidamente comprovada, uma vez que as informações fornecidas pelo perito merecem total credibilidade, gozando de fé pública e da presunção de veracidade, especialmente porque a perícia foi realizada na empresa em que o autor ainda atuava.

Dessa forma, reputo como correto o laudo pericial, especialmente porque o perito é imparcial e equidistante dos interesses das partes envolvidas. Sua análise técnica dos ambientes de trabalho do segurado merece plena confiança, sendo revestida de fé de ofício.

Trata-se, portanto, de tempo especial.

(...)

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetada ao Tema 1124 do C. STJ.

Nesta situação, as provas produzidas somente durante o processo judicial foram decisivas para convencer o juízo sobre o direito da parte autora ao benefício solicitado. Por essa razão, o início dos efeitos financeiros do benefício será definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. Isso não impede a execução dos valores incontroversos a partir da citação, em 28/12/2022.

(...)" (grifos no original)

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada quanto a esses pontos, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada nesses aspectos.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Quanto ao pedido de aplicação de multa ao agravante, formulado pela parte agravada, não há falar em caráter manifestamente protelatório ou inadmissível do agravo, tendo em vista que a interposição visa ao esgotamento da instância ordinária para fins de acesso às Cortes Superiores, conforme orientação consolidada no Tema 434 do STJ (REsp 1.198.108/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). Rejeito o pedido.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte agravada, insta observar que não incide a regra do artigo 85, §11, do CPC. Rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS, QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. PPP. EPI. TEMA 1.124/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DEFINIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. LACUNA NORMATIVA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 07/07/2006 a 13/11/2019, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e definição do termo inicial dos efeitos financeiros na fase de cumprimento de sentença, observando o Tema 1.124 do STJ. O INSS sustenta, entre outros pontos, a necessidade de sobrestamento, nulidade da perícia, inexistência de especialidade, fixação do termo inicial na citação e aplicação da EC no 136/2025 aos consectários legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito diante de embargos de declaração no Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se a prova pericial judicial é válida para comprovação da especialidade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do tempo especial, inclusive quanto ao uso de EPI e à exposição a agentes biológicos e químicos; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora diante das EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há fundamento para sobrestamento, pois o acórdão paradigma do Tema 1.124/STJ já foi publicado, e a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático.

A prova pericial judicial possui elevado valor probatório, podendo suprir lacunas do PPP e sendo válida mesmo quando não contemporânea, inclusive admitida por similaridade conforme jurisprudência do STJ.

A especialidade do labor resta comprovada pela exposição habitual a agentes biológicos, químicos e inflamáveis, sendo irrelevante a intermitência no caso de agentes biológicos e adotado critério qualitativo de risco.

A declaração de eficácia de EPI no PPP não afasta automaticamente a especialidade quando houver dúvida sobre sua efetiva neutralização, especialmente à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, sendo inaplicável retroativamente a redistribuição do ônus da prova.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser definido na fase de cumprimento de sentença, conforme orientação do Tema 1.124/STJ, sem prejuízo da execução das parcelas incontroversas desde a citação.

A EC no 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização, enquanto a EC no 136/2025 previu novo regime (IPCA + juros de 2% ao ano) restrito à fase de requisitório.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior configura lacuna normativa, suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação superveniente conforme entendimento do STF (Temas 1361 e 1.170).

Não há caráter protelatório no agravo interno, sendo indevida a aplicação de multa, tampouco a majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A interposição de embargos de declaração contra acórdão paradigma não impede o prosseguimento dos processos nem autoriza o sobrestamento do feito.

A prova pericial judicial é meio idôneo para comprovação da especialidade, inclusive para suprir deficiências do PPP.

A exposição a agentes biológicos, químicos e inflamáveis caracteriza tempo especial pelo critério qualitativo, sendo irrelevante a intermitência no caso de agentes biológicos.

A declaração de eficácia de EPI não afasta a especialidade quando houver dúvida razoável sobre sua efetiva neutralização, sendo vedada a aplicação retroativa de nova distribuição do ônus da prova.

O termo inicial dos efeitos financeiros pode ser diferido para a fase de cumprimento de sentença, conforme o Tema 1.124/STJ.

A EC no 136/2025 aplica-se apenas à fase de requisitório, devendo, na fase anterior, ser adotados os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo adequação conforme entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.021, §2o, 1.026 e 1.040, III; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.090; STF, Tema 555; STF, Temas 1361 e 1.170; STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, REsp 1.468.401/RS; STJ, Tema 434.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão